Tribunal: TJSP
Processo: 2063755-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000584634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063755-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é paciente ANA CLARA
COMAR DOS SANTOS, Impetrantes EDSON LUIZ SILVESTRIN FILHO, GUSTAVO
FUREGATO MATSUO, RICARDO CALIL HADDAD ATALA e MARIO DE
OLIVEIRA FILHO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidada a liminar, concederam a ordem de
habeas corpus para que a paciente Ana Clara Comar dos Santos aguarde o julgamento da
apelação dos demais réus em liberdade, mediante as medidas cautelares anteriormente
impostas, comunicando-se com urgência. V.U. Sustentou oralmente o advogado, dr. Mário
de Oliveira Filho e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto
Santin. O advogado pediu para falar depois do Procurador de Justiça. Por propositura do
Relator, por unanimidade, a inversão ficou indeferida. O papel da PGJ no Habeas Corpus
não se confunde com o da parte.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de julho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063755-66.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 13150 2/4
Habeas corpus no 2063755-66.2020.8.26.0000
Comarca de Matão – Vara Criminal (Autos no 0001958-96.2013.8.26.0347)
Impetrante: Mário de Oliveira Filho
Paciente: ANA CLARA COMAR DOS SANTOS
Voto no 13150
Habeas corpus. Associação criminosa. Apelação. Tramitando
recurso de apelação do corréu, com eventual interesse para a sorte
da paciente, faz-se mais cauteloso permitir a ela que aguarde o
julgamento respectivo em liberdade.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada por Mário de
Oliveira Filho em favor da paciente Ana Clara Comar dos Santos,
que estaria sofrendo coação ilegal supostamente praticada pelo juízo
da Vara Criminal da Comarca de Matão que, nos autos em epígrafe,
a condenou à pena de quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto, mais pagamento de pena
pecuniária, por infração aos artigos 288, caput, e 180, parágrafo 1o
c.c. artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
indeferindo o pedido de prisão domiciliar à paciente.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que já teria protocolado recurso de apelação em favor dela e de seu
ex-companheiro, salientando ainda que a paciente é genitora de três
crianças menores de doze (12) anos, bem como ressalta a
possibilidade de prisão domiciliar em razão do contido na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ante à
pandemia que assola o país.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063755-66.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 13150 3/4
Diante disso, requer o deferimento de medida liminar, seja para
suspender o mandado de prisão seja garantir à paciente sua prisão
domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem para conceder a prisão
domiciliar ou o sobrestamento da ordem de prisão até julgamento final
do mérito da apelação de Marcelo, corréu nos autos em epígrafe, para
efeitos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
A liminar foi deferida em parte (fls. 73-75), prestadas as
informações pela Autoridade apontada como coatora (fls. 80-82),
tendo opinado a Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da
ordem (fls. 86-88).
É o relatório.
Defere-se a ordem de habeas corpus.
Consta das informações que Ana Clara foi denunciada por
suposta prática de crimes previstos nos artigos 288, caput e 180,
parágrafo 1o, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, tendo sido condenada à pena total de quatro (4) anos e
seis (6) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,
concedido o apelo em liberdade. A paciente interpôs recurso de
apelação que não foi recebido, eis que intempestivo, tendo sido
certificado o trânsito em julgado e determinada a expedição de
mandado de prisão em desfavor da paciente.
De fato, o recurso em relação à paciente é intempestivo. A
paciente foi intimada por oficial de justiça e teria afirmado que
consultaria seu advogado sobre a possibilidade ou não em recorrer.
Porém, seu então companheiro na época foi intimado posteriormente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2063755-66.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 13150 4/4
tendo o advogado de ambos interposto o recurso de apelação um dia
após o término do prazo no tocante à Ana Clara, ocasião em que a
apelação foi recebida tão somente em relação ao corréu.
Todavia, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça
preopinante às fls. 87, “as peculiaridades do caso, sobretudo a
natureza dos fatos (associação criminosa), assim como o disposto no
art. 580 do Código de Processo Penal permitem, por princípio de
isonomia e medida de justiça, que se conceda a ordem para que a
Paciente aguarde em liberdade o julgamento do apelo de seu marido
e demais corréus, confirmando-se a liminar, agora em maior
extensão.”
Além disso, paciente e corréu estavam representados pelo
mesmo advogado, de forma que de rigor a concessão da ordem para
que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do apelo do
corréu, convalidando-se a liminar, agora em maior extensão.
Com isso, e diante do deferimento da liberdade provisória,
instituto com maior amplitude que o aprisionamento, fica prejudicado o
pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente.
Em face do exposto, convalidada a liminar, concede-se a
ordem de habeas corpus para que a paciente Ana Clara Comar
dos Santos aguarde o julgamento da apelação dos demais réus em
liberdade, mediante as medidas cautelares anteriormente impostas,
comunicando-se com urgência.
Mazina Martins
Relator